Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-41.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703510-41.2019.8.07.0002 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: KAIO AIRTON ANDRADE DE LUCENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISOS IV E VI DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impossibilidade de indicação de bens para o adimplemento da dívida da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Tendo a parte apelante sido devidamente intimada a dar andamento ao feito a fim de informar endereço válido para intimação ou bens do requerido para fins do adimplemento de seus créditos, e permanecendo inerte, é correta a fundamentação da sentença que extinguiu a ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. RECURSO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que, no caso de não localização de bens à penhora, seria o caso de suspender a execução e não de promover a sua extinção. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 921, inciso III, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Verifica-se que o pedido de Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação de Cobrança primitiva, se estende desde 26 de agosto de 2021, sem que seja alcançado bens do devedor ou endereço idôneo para o seu chamamento ao presente procedimento (id 67893354). Em razão do não atendimento ao chamamento do Juízo no sentido de indicar endereço do executado, identificar bens passíveis de penhora ou postular diligências para localização de bens para os fins de adimplemento da obrigação, restando assim a ausência de pressuposto processual a justificar a extinção do processo, sobreveio sentença de Extinção sem Julgamento de Mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. Logo, entendo que o feito não foi, de maneira nenhuma, fulminado de modo prematuro, razão pela qual não há se falar em que “Se há previsão legal no sentido de que se não for localizados bens à penhora, a hipótese é a de suspender a execução, nunca se promover sua extinção... permanecendo o entendimento de que se não localizados ou indicados bens à penhora, não é caso de se extinguir a execução, mas, sim, de se aplicar a regra do art. 921, III, do Código de Processo Civil” (id 67893441 - Pág. 9). ... Portanto, ao concluir pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e pela consequente necessidade de extinção do feito, sem julgamento de mérito, sentenciou de forma absolutamente jurídica o ilustre Magistrado. Isto posto, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe ( ID 70416781). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023